Tribunal: TJPA
Processo: 0800040-95.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800040-95.2023.8.14.0124

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: JOCIVAN ARAUJO LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0800040-95.2023.8.14.0124

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA DE ORIGEM: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

(VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: NEY JOSE CAMPOS

EMBARGADO: JOCIVAN ARAUJO LIMA

ADVOGADO: CASSIO DA PAIXAO PIMENTEL BRANDAO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Erro material no dispositivo do acórdão. Contradição entre fundamentação e parte dispositiva. Efeitos infringentes. Reforma do julgado para dar provimento à apelação. Embargos acolhidos.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu da apelação e lhe negou provimento, mantendo integralmente a sentença. A instituição financeira embargante sustenta a existência de erro material e contradição entre a fundamentação do voto e o dispositivo do acórdão, requerendo a correção do decisum, com atribuição de efeitos infringentes para dar provimento à apelação e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material ou contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado, apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III.
Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, inclusive com atribuição de efeitos infringentes quando a correção do vício implicar alteração do resultado.

4.

Constatou-se que a fundamentação do voto conduz logicamente ao provimento da apelação, enquanto o dispositivo consignou, por equívoco, o desprovimento do recurso, evidenciando contradição interna no acórdão.

5.

A correção do erro material é necessária para harmonizar a parte dispositiva com a fundamentação adotada, evitando dúvidas na fase de cumprimento de sentença.

6.

Sanado o vício, impõe-se retificar o dispositivo para constar o provimento da apelação, com a consequente reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais, além da inversão dos ônus sucumbenciais, com suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
: 1. É cabível o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes quando constatada contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão. 2. A correção de erro material no dispositivo deve adequá-lo à conclusão lógica extraída da fundamentação, garantindo coerência interna ao julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação expressa de precedentes no acórdão embargado.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 35668389) opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
em face do v. acórdão (ID 35365350) proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade
“
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.”.

A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de erro material no dispositivo do v. acórdão.

Pugna pelo acolhimento dos embargos para que sejam sanados o erro material, “
a) o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para sanar a contradição existente no acórdão; b) o reconhecimento de que, conforme a fundamentação já exposta no acórdão, não houve falha na prestação de serviços, afastando a responsabilidade do banco; c) a atribuição de efeitos infringentes, para que seja dado provimento à apelação do embargante, reformando-se a sentença e julgando-se improcedentes os pedidos iniciais; d) subsidiariamente, o saneamento da decisão com a devida adequação entre fundamentação e dispositivo.”
.

Não foram apresentadas contrarrazões

É o relatório do essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

1. Da Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios.

A embargante aponta que o acórdão, embora estar correto quanto a fundamentação do voto, encontra-se contraditório no que tange o dispositivo do
decisum,
tendo em vista que a conclusão lógica do voto seria de total provimento do recurso de apelação cível.

Assiste razão à embargante.

Verifica-se, assim, uma necessidade de aclaramento para evitar qualquer dúvida na fase de cumprimento de sentença. Embora a fundamentação encontra-se correta, o dispositivo consta incorreção quanto a resolução do mérito, é prudente ratificar o acórdão em seu dispositivo,
pelo que passo a suprir:

Onde se lê:

“Isto posto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.”.

Leia-se:

“Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou provimento,
para
reformar a decisão de piso e julgar improcedente os pedidos da inicial.
Em razão deste julgamento, inverto o ônus de sucumbência, ficando suspensa a cobrança por ser o requerente beneficiário da justiça gratuita.
”.

Ante o exposto, conheço e acolho
os Embargos de Declaração
, conferindo
os efeitos integrativo e modificativo,
nos termos da fundamentação.

Mantidos os demais termos do acórdão embargado.

Consideram-se prequestionadas as matérias e dispositivos legais invocados.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 24/06/2026